Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão, em recuperação judicial, a qual indeferiu, dentre outros pontos, os pedidos de autorização para alienação da SPE Retiro das Pedras na forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI), de reconhecimento da essencialidade de recebíveis oriundos de contrato com o Município de Águas Lindas de Goiás, de levantamento de valores depositados em contas judiciais, de cessão direta de crédito judicial e de negociação de precatórios sem vinculação à quitação de obrigações do plano de recuperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão, contradição ou erro material, pois o acórdão recorrido fundamentou adequadamente cada das razões de decidir no sentido de concluir pela manutenção da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.